Tribunal: TJDFT
Processo: 0721705-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu liminar em ação de reintegração de posse. A autora alegou ser possuidora de um terreno onde há duas residências edificadas. Afirmou que as partes firmaram contrato de cessão de direitos de uma fração do terreno, mas que o adquirente não adimpliu com a obrigação de pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve esbulho possessório e se a concessão de liminar para reintegração de posse foi adequada, considerando o tempo decorrido desde o alegado esbulho.
III. Razões de decidir
3. O esbulho possessório ocorreu em 20/07/2023, conforme narrativa da autora, e a ação foi ajuizada em 14/02/2025, ou seja, após mais de um ano e dia do alegado esbulho, tornando incabível a concessão de liminar na forma do art. 562 do CPC, aplicável somente às posses novas.
4. O deferimento da medida em caráter de tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não foram demonstrados nos autos. A narrativa da autora traduz conflito de natureza contratual e a plausibilidade do direito não prescinde da necessária comprovação do inadimplemento e desconstituição do contrato de cessão de direitos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
6. Tese de julgamento: "A concessão de liminar para reintegração de posse é incabível quando a ação é ajuizada após mais de um ano e dia do alegado esbulho."